Tribunal: TJDFT
Processo: 0724344-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c repetição do indébito. Recurso inominado. Contrato de empréstimo. Desistência de autorização de desconto das parcelas em débito automático. Possibilidade. Devolução de valores. Impossibilidade. Provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, “para determinar que a parte ré se abstenha de realizar, a partir de sua intimação quanto ao teor da presente sentença, qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) da autora para o pagamento das dívidas referentes aos contratos por ela titularizados e mantidos pela parte ré sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 por episódio de desconto, limitada, por enquanto, ao montante de R$ 5.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina, bem como condenar a parte requerida a reembolsar de forma simples os valores eventualmente descontados após o recebimento da notificação em 23/01/2025, incluindo na condenação os valores descontados no decorrer da lide, por força do artigo 323 do CPC, a título de indenização por danos materiais, com atualização monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros de mora (SELIC deduzido o IPCA) a partir da citação, sem prejuízo da busca pela recomposição de seu crédito”.
2. Em suas razões recursais (ID 75672146), a ré/recorrente alega a regularidade das operações contratadas, já que houve autorização expressa da parte para a realização dos descontos em conta corrente, razão pela qual devem prevalecer os princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e do ato jurídico perfeito. Aduz que a multa aplicada para o caso de descumprimento da obrigação gera enriquecimento sem causa do recorrido. Defende a impossibilidade de restituição dos valores retidos, porquanto a cobrança fora realizada com base no contrato estabelecido entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a improcedência dos pedidos.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 75672151).
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: a) verificar a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta bancária destinada ao pagamento de empréstimo contraído com a instituição financeira; b) avaliar o direito à repetição do indébito; c) e aferir se o valor arbitrado para as astreintes respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
6. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
7. Nos termos dos arts. 6o e 9o da Resolução CMN no 4.790/2020, é assegurado ao titular da conta o cancelamento da autorização de débitos, inclusive daquele referente ao pagamento de operações de crédito.
8. No mesmo sentido é a tese 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de revogação da autorização do desconto de prestações de mútuo bancário de sua conta, in verbis: (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1.085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
10. Ressalte-se que o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
11. Contudo, não há direito à repetição de indébito dos valores já debitados, pois a dívida é legítima e permanece hígida, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
12. Nesse sentido: Acórdão 1.947.703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
13. Em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicial, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.
14. In casu, o valor arbitrado para as astreintes não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória.
15. Logo, a r. sentença impugnada deve ser modificada em parte.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para julgar improcedente o pedido de devolução dos valores. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Dispositivo relevante citado: Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o e 9o; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1947703, 0713779-51.2024.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.